Tribunal: TJSP
Processo: 0003530-32.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003530-32.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante JOYCE
MARY DE CAMPOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso para,
reconhecido o arrependimento posterior, reduzir as penas da apelante a seis
meses e vinte dias de reclusão e cinco dias-multa, no piso mínimo, bem como
para substituir a sanção carcerária unicamente pela pena restritiva de direitos
consistente em prestação de serviços comunitários, pelo mesmo prazo daquela,
mantida, no mais, a sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0003530-32.2017.8.26.0320 Comarca de Limeira.
Apelação Criminal no 0003530-32.2017.8.26.0320
1a Vara
Criminal de Limeira.
Apelante: Joyce Mary de Campos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.606
1. Inconformada com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Limeira, que
a condenou como incursa nos artigos 171, “caput”, c.c. 71,
ambos do Código Penal, por vinte e duas vezes, a um ano e
oito meses de reclusão, em regime prisional aberto, e
dezesseis dias-multa, no piso mínimo, substituída a sanção
carcerária por duas penas restritivas de direitos, consistentes
em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
no valor de dois salários mínimos, porque no período
compreendido entre 1o de agosto de 2016 e 30 de outubro de
2016, em horários indeterminados, na Rua Doutor Humberto
Ambruster, no 10, naquela cidade, obteve, para si e para
outrem, vantagem ilícita no valor total de R$.15.931,35 em
prejuízo das empresas “Apedroso de Oliveira ME”, “Marcoplast
Limeira
Comércio
de
Plásticos
ME”,
“Ita
Consultoria
Comercial”, “M. Aparecida de Mello Artefatos de Bijuterias ME”,
“J. Henrique Lemes”, “Mold. Plast. Ind. e Com. Plast. Limeira
LT EPP”, “Lívia Stivanin Campos ME”, “Claudio D. Porfirio
Bijuterias ME”, “Maju Indústria e Comércio de Bijouterias Ltda.
ME”, induzindo em erro os seus proprietários, mediante meio
fraudulento consistente em registrar e depois demitir, em nome das
empresas, funcionários falsos com o objetivo de recolher o valor do FGTS,
a ré Joyce Mary de Campos recorreu buscando o reconhecimento
do arrependimento posterior e a mitigação das penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0003530-32.2017.8.26.0320 Comarca de Limeira.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade dos delitos está
demonstrada pelo boletim de ocorrência e pelos documentos
acostados aos autos (fls. 6/15).
A autoria dos crimes imputados à
recorrente e o dolo com que ela agiu também não comportam
dúvida, diante do apurado na instrução, em especial a reiterada
confissão da apelante (fls. 36/37 e mídia digital), motivo pelo
qual da condenação pela prática dos delitos de estelionato, em
continuidade delitiva, não poderia mesmo ela escapar, pois
cometidas as infrações penais com identidade de tempo, lugar
e maneira de execução.
Aliás, tanto foi justa a condenação que
a ré contra ela não se insurge propriamente, trazendo apenas
pleitos alternativos.
Nessa análise, é bem de ver que as
penas foram fixadas com critério e moderação, situando-se a
base no menor patamar para a espécie, de um ano de reclusão
e dez dias-multa, no menor valor unitário, o que impediu
pudesse a atenuante da confissão espontânea influir na
dosimetria, pois impossível reduzi-la aquém do mínimo, na
esteira da Súmula no 231 do colendo Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0003530-32.2017.8.26.0320 Comarca de Limeira.
Justiça, que dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
A continuidade delitiva foi corretamente
reconhecida, pois foram praticados vinte e dois crimes de
estelionato com identidade de tempo, lugar e maneira de
execução, mostrando-se pertinente o acréscimo de dois terços,
não comportando alteração.
Todavia, conforme se verifica do termo
de declaração em aditamento de Rosimeire de Carvalho Risso,
proprietária do escritório de contabilidade onde a ré trabalhava,
a apelante “pagou todo o valor por ela recebido indevidamente de
forma parcelada e os valores foram repassados às contas das
empresas prejudicadas, não restando mais nenhum prejuízo a
ninguém” (fl. 41).
Assim, por ter ocorrido a restituição
integral dos valores antes do oferecimento da denúncia, com
fulcro no artigo 16 do Código Penal, cabe reduzir a pena em
dois terços, de tal forma a se alcançar seis meses e vinte dias
de reclusão e cinco dias-multa, no piso mínimo.
A substituição da pena carcerária fica
mantida, mas unicamente pela sanção restritiva de direitos
consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo
mesmo prazo daquela. Substituí-la só por multa não seria
socialmente recomendável e nem adequada à necessidade de
justa reprovação de conduta de elevada censurabilidade, como
a retratada nestes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0003530-32.2017.8.26.0320 Comarca de Limeira.
O
regime
prisional
aberto
fixado
também fica mantido, por ser compatível com a primariedade
da ré e a quantidade de pena privativa de liberdade que lhe foi
imposta.
Portanto, para os fins acima expostos é
que se impõe o provimento do apelo interposto.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
provimento ao recurso para, reconhecido o arrependimento
posterior, reduzir as penas da apelante a seis meses e
vinte dias de reclusão e cinco dias-multa, no piso mínimo,
bem como para substituir a sanção carcerária unicamente
pela pena restritiva de direitos consistente em prestação de
serviços
comunitários,
pelo
mesmo
prazo
daquela,
mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -